Tribunal: TJES
Processo: 0000362-17.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000362-17.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOAQUIM BARBOZA BREDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE APRECIAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO DETRAN. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO INTEGRATIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO AFERIDAS EM ABSTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA FIGURAR NO POLO DA DEMANDA QUE VISA AO CANCELAMENTO DE MULTAS E PONTUAÇÕES NA CNH. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN em face do acórdão de ID 17686853 que negou provimento provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não pronunciar de forma expressa sobre a preliminar de ilegitimidade passiva.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No mérito, assiste razão ao embargante. De fato, o v. acórdão embargado deixou de apreciar a preliminar eventada pelo Detran (ID 16190513, pág. 11, item 3.3), sendo omisso quanto ao ponto indicado.

Como teor integrativo, consgino que, em sede preliminar, tenho que a ilegitimidade não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Assim, a análise quanto a responsabilidade da recorrente quanto ao evento aduzido na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar.

No que se refere ao mérito, verifica-se que a parte autora busca o reconhecimento da nulidade das infrações registradas em seu prontuário. É certo que o DETRAN, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pela normativa própria, detém competência para determinar o cancelamento de multas, e as suas correspondentes pontuações na CNH.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS.
TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO REGISTRADA NA CNH. LEGITIMIDADE DO DETRAN/RS.
Pretende a parte recorrente a modificação da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação ajuizada em face do Município de Caxias do Sul, determinando a transferência da pontuação relativa ao AIT de série E011474068 da permissão do autor para a CNH do condutor indicado. O
DETRAN/RS é parte passiva legítima em ação que se busca a exclusão de pontuação registrada na CNH. Assim é porque competência fixada pela lei para inclusão e retirada de pontos da CNH de qualquer condutor não pode ser afastada por eventual distribuição administrativa de atribuições entre o órgão estadual e outros agentes administrativos responsáveis pela aplicação de determinadas infrações de trânsito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007021637, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 23/01/2018) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES
EMITIDAS POR ÓRGÃO MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O ENTE AUTUADOR E O DETRAN.
SENTENÇA CASSADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4.2 .
Apesar de a multa ter sido lavrada pelo Município, a pessoa jurídica responsável por controlar aplicações, lançamentos, baixas, suspensões, transferências de multas de trânsito é o Detran/GO que se trata da autarquia estadual responsável pelo Sistema de Trânsito no Estado de Goiás, decorrendo daí a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
4.3. Sendo assim, ainda que o auto de infração não tenha sido aplicado pelo Detran, a transferência da pontuação e seus reflexos financeiros são de sua responsabilidade. [...] 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de cassar a sentença proferida, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para possibilidade de emenda a inicial para inclusão no polo passivo do ente autuador. 6 . Diante do provimento recursal, deixo de condenar o recorrente em custas e honorários. 7. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5795846-30.2023.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Moreira Gonçalves, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas.
2 . Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006911-64 .2017.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

A controvérsia dos autos não se volta à discussão acerca da regularidade da constituição das multas ou do procedimento administrativo que lhes deu origem, mas, sim, à apuração do correto destinatário dos registros das infrações, sendo patente a legitimidade do DETRAN.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para integrar a sentença e sanar a omissão apontada, reconhecendo expressamente a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)